Tribunal: STF
Processo: ARE 1346812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NESTA SEARA UNIFICADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência deste STJ pela qual não se admite o manejo dos Embargos de Divergência para a reanálise de regra técnica de conhecimento do Recurso Especial, o que, por óbvio, inclui a ocorrência do chamado prequestionamento implícito, por ser o prequestionamento, um dos requisitos de admissibilidade daquela espécie recursal. Nesse sentido: AgRg nos EREsp. 1.379.350/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.4.2015 e AgRg nos EREsp. 1.097.326/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 25.8.2011, dentre outros.



    2. Também está consagrada no acervo jurisprudencial deste STJ a inadmissibilidade de reinterpretação de cláusulas contratuais, no que concerne ao Recurso Especial e, ainda com maior ênfase, por ocasião do julgamento do Recurso Unificador, cujo único objetivo e promover a unificação do entendimento do STJ acerca da aplicação da lei federal. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDv nos EREsp. 1.345.375/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 3.8.2020 e AgInt nos EAREsp. 467.315/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.8.2019, à guisa de exemplo.



    3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para negar o pedido de imposição de multa à parte embargada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 170, parágrafo único, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente